Tribunal: TJDFT
Processo: 0701962-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A, em face à decisão proferida pela 2a Vara Cível de Ceilândia/DF, que deferiu pedido liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, mas vedou a remoção do bem do Distrito Federal sem a prévia comunicação ao Juízo “a fim de eventual restituição em caso de pagamento da dívida”. O agravante requereu a desistência do recurso (ID. 14017962). Consoante norma do art. 998, do Código de Processo Civil, a desistência do recurso não está condicionada à concordância do recorrido, razão pela qual não há óbice ao acolhimento do pedido. Ante o exposto, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA e julgo extinto o presente recurso. Preclusa esta decisão, comunique-se ao juízo de origem e arquivem-se os autos. Intime-se. Brasília-DF, 20 de fevereiro de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator